Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-13.2018.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-13.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR CARRIJO - CPF: 631.318.381-91 (RECORRENTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000006-13.2018.8.11.0087

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s): CLEOMAR CARRIJO

Recorrido(s): ITAU UNIBANCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO ÀS CONDIÇÕES – PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – CONFIANÇA ABALADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO ATENDIDO – FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HONRAR COM O PAGAMENTO – PEDIDO REVISÃO CONTRATUAL, RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO OU PARCELAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE PARCELAMENTO – AUTONOMIA DA VONTADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO EM FORNECER O PARCELAMENTO – SENTENÇA MANTIDA COM ACRÉSCIMO DE OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

O credor não é obrigado a parcelar a dívida do consumidor, pois tal benefício encontra-se no âmbito da liberalidade do credor, ainda mais quando resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição negar crédito ou benefício de parcelamento ao cliente sem que isso importe em ao ilícito.

Outrossim, sabe-se que é preceito constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, devendo ser conferida eficácia à autonomia da vontade e ao pacto realizado, não havendo se falar em revisão contratual, declaração de quitação ou parcelamento.

Sentença mantida com acréscimo de outros fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que sequer houve comprovação do alegado pedido de parcelamento e oferta alegada, não tendo sido comprovados os fatos constitutivos de direito quanto ao parcelamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que juntou com o recurso documentos que comprovam os fatos arguidos na inicial, justificando que a parte promovente não era assistida por advogado quando do ingresso da inicial, devendo ser tal fato considerado, assim como os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Alegou que propôs ação revisional de contrato de cartão de crédito, pois apesar de honrar seus compromissos ficou inadimplente com cartão de crédito, razão por que “desorientado e preocupado com os pagamentos mínimos da sua fatura, realizou um parcelamento via Central do Itau, realizando uma Renegociação de 33 parcelas de R$459,25 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) com um valor muito superior ao valor real da dívida, se sujeitando as taxas de juros impostas pela Ré de forma unilateral e arbitrária, com taxas superiores aos patamares permitidos legalmente”.

Argumentou que “mesmo, realizando o pagamento de 11 parcelas de R$459,25(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$5.051,75 (cinco mil e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante em anexo, o que já quitaria HÁ MUITO a dívida original de R$2.152,35, esta se tomou de proporção tão grande que tornou impossível saldar o débito”.

Sustentou a necessidade de aplicação da teoria da inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, pois “na contratação do crédito relativo ao cartão de crédito aplicou a porcentagem de 15,29% a.m chegando ao patamar de 464,67% a.a, contudo, deveria ter utilizada o percentual de 6,37% ao mês chegando ao patamar de 109,71% a.a”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, calha destacar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, mesmo porque tal como decidido na origem, não há comprovação do alegado parcelamento, dos pagamentos realizados, da dívida abatida, não podendo pretender quitação da dívida ou eventual parcelamento e revisão de contrato que assinou.

No mérito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida com acréscimos de outros fundamentos, pois, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, a ensejar reparação por dano moral, havendo aplicabilidade do princípio da livre iniciativa e autonomia da vontade.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

O credor não é obrigado a parcelar a dívida do consumidor, pois tal benefício encontra-se no âmbito da liberalidade do credor, ainda mais quando resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição negar crédito ou benefício de parcelamento ao cliente sem que isso importe em ao ilícito.

Outrossim, sabe-se que é preceito constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, devendo ser conferida eficácia à autonomia da vontade e ao pacto realizado, não havendo se falar em revisão contratual, declaração de quitação ou parcelamento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021